Tribunal: CARF
Processo: 10925.906120/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906120/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.095 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A contribuinte ora interessada transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 13921.70546.151007.1.1.01-5719 (fls. 02/102), atinente ao saldo credor do
IPI ressarcível por ela apurado ao final do 3o trimestre/2007 no valor de R$167.011,42
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito
de ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações de compensação
eletrônicas (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER foi realizada por meio de ação
fiscal cujos procedimentos/critérios/conclusões estão compilados no Relatório de
Atividade Fiscal de fls. 153/163, o qual ensejou o processamento eletrônico efetuado
pelo sistema SCC1 da Receita Federal do Brasil (RFB), culminando no Despacho
Decisório no 031056778 (fl. 103), que reconheceu parcialmente – no montante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906120/2011-13
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

R$158.126,85 – o direito creditório e, assim, deferiu em parte o ressarcimento
pleiteado, homologando também em parte as compensações declaradas, conforme
abaixo.

Os detalhamentos do processamento eletrônico efetuado pelo SCC sobre o
direito creditório reconhecido em parte estão nos demonstrativos apostos à fl. 104 e no
supracitado Relatório de Atividade Fiscal de fls. 153/163, transcrevendo-se abaixo os
seguintes excertos deste último:

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

Sobre os detalhamentos da homologação parcial das compensações, constam
dos demonstrativos apostos à fl. 105.
A ciência do Despacho Decisório à interessada ocorreu pela via postal em
18/09/2012 (fl. 107), tendo sido apresentada em 10/10/2012 a manifestação de
inconformidade de fls. 108/109 transcrita a seguir, instruída pelos elementos de fls.
110/171, com destaque para os documentos de fls. 113 e 115, também transcritos na
sequência, além das notas fiscais de cópias às fls. 116/123:

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

É o relatório.
Ao fim da manifestação de inconformidade, o contribuinte indica os documentos
juntados:
“• Planilha com Demonstrativo de Constituição do Crédito (Anexo 1)
• Planilha com Demonstrativo de Créditos Glosados (Anexo 2)
• Cópia das Notas Fiscais com créditos glosados
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

• Cópia do Livro de Apuração de IPI com cópia do Termo de Abertura e Termo
de Encerramento referente ao 30 Trimestre de 2007
• Cópia das Páginas do Livro de Entradas com cópia do Termo de Abertura e
Termo de Encerramento referente 2007, onde estão escrituradas as Notas Fiscais com
créditos que foram glosados pelo Auditor - Fiscal
• Cópia do Relatório da Atividade Fiscal N° 09.2.03.00-2011-00628-9, Código
de Acesso 73556513, extraído do Portal E-CAC”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente. O
Acórdão no 09-69.258 não foi ementado.
Foram revertidas as glosas de R$ 2.306,90. O colegiado salientou, contudo, que o
novo valor do crédito, R$ 160.433,75, continuava inferior aos débitos declarados para
compensação, que montavam a R$ 167.011,42. E que a diferença referia-se ao saldo inicial, o
qual foi zerado, por força da decisão de primeira instância proferida em desfavor do contribuinte,
nos autos do processo administrativo no 10925.905369/2011-01 – o respectivo recurso voluntário
também se encontra nesta pauta para julgamento.
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Apresenta quadros com a movimentação de débitos (vendas e baixas por
apresentação de PER/DCOMP) e créditos de IPI (o único tipo de entrada cujos valores foram
discriminados foi a devolução) e cópias do razão contábil da conta IPI a recuperar do 1o trimestre
de 2004 até o 3o trimestre de 2007, para demonstrar que o saldo credor de IPI em 30/06/07 era de
R$ 160.544,01, do qual R$ 147.159,32 foram utilizados para compensação, restando R$
13.384,69 para o 3o trimestre de 2007. Portanto, não procede a afirmação de que o saldo inicial
era zero.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI do 3o trimestre de 2007,
ao qual foram vinculadas compensações.
O montante total de débitos declarados foi de R$ R$ 167.011,42, enquanto que o
saldo credor ressarcível de IPI apurado pela DRF foi de R$ 158.126,85.
Sob as alegações de insuficiência de saldo credor ressarcível e glosa de créditos, a
unidade de origem homologou as declarações realizadas por meio dos PER/DCOMP finais 4260,
8007 e 2902, homologou parcialmente a do PER/DCOMP 1990 e não homologou a 8000.
Ademais, informou que não havia saldo a ser restituído por meio do PER/DCOMP final 5719.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
Consignou que efetuou extenso exame do relatório “Análise de Crédito” e do
“Sistema de Controle de Créditos - SCC”, constante do banco de dados da RFB.
Reverteu as glosas de créditos (R$ 2.306,90) e consignou que a diferença
remanescente entre Fisco (R$160.433,75) e contribuinte (R$ 167.011,42) residia no saldo inicial
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.095 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.906120/2011-13

do 3o trimestre de 2007. O contribuinte iniciou com saldo credor de R$ 160.544,01, enquanto
que os controles fiscais indicavam que era zero. Salientou que o saldo zero calculado pela DRF
foi confirmado pela decisão de primeira instância proferida nos autos do processo administrativo
no 10925.905369/2011-01.
No recurso voluntário, apresenta quadros com a movimentação de débitos (vendas
e baixas por apresentação de PER/DCOMP) e créditos de IPI (o único tipo de entrada cujos
valores foram discriminados foi a devolução) e cópias do razão contábil da conta IPI a recuperar
do 1o trimestre de 2004 até o 3o trimestre de 2007.
Demonstra que o saldo credor de IPI em 30/06/07 era de R$ 160.544,01, do qual
R$ 147.159,32 foram utilizados para compensação, restando R$ 13.384,69 para o 3o trimestre de
2007, cujo saldo final era de R$ 173.818,14.
Assim, não procede a afirmação da DRJ de que o saldo inicial do 3o trimestre de
2007 era zero.
Examino os autos.
Foi negado provimento ao recurso voluntário apresentado nos autos do PA no
10925.905369/2011-01, pelo que confirmo que não havia saldo credor ressarcível de IPI no
início do 3o trimestre de 2007.
Como esta foi a única diferença remanescente entre os valores dos direitos
creditórios calculados pelo Fisco e a recorrente, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital